Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 750 dias-multa, à razão do mínimo legal, pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se presentes os requisitos para se reconhecer o tráfico privilegiado; (ii) possibilidade de afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (iii) se adequada a fração utilizada para aumento da pena-base; (iv) se cabíveis o regime semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se reconhece o tráfico privilegiado se há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas – cometeu o crime após ser preso e posto em liberdade provisória, tem sentença condenatória por outro crime de tráfico de drogas e foi preso na posse de quantidade expressiva de entorpecentes.
4. Cometido o crime durante liberdade provisória, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
5. Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema de repercussão geral 150). No entanto, a condenação demasiadamente antiga – mais de 20 anos - e por crime diverso, não deve ser considerada como maus antecedentes.
6. A jurisprudência do STJ admite a adoção de frações como 1/8 ou 1/6 para exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à operação matemática mais favorável.
7. Se a pena é inferior a 8 anos e o réu é tecnicamente primário, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.